Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NA ADPF 496. PERMANÊNCIA DA FIGURA TÍPICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MENORIDADE RELATIVA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida por outra pena restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais alegou que há violação ao princípio da livre manifestação de opinião, consagrado tanto pela Constituição Federal de 1988 quanto pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos, não existindo lugar para condenação pelo crime de desacato com fundamento em norma interna incompatível com Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. Destacou que nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes policiais goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, o que acaba por transformar sua narrativa em provas absolutas. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo, posto que a falta de recordação das palavras exatas proferidas pelo apelante, por ocasião dos fatos, enfraquece a credibilidade dos depoimentos dos policiais. Defendeu a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo, uma vez que não ficou demonstrado o objetivo de menosprezar a função pública exercida pelos oficiais, ainda que se considere suposto xingamento do apelante. Aduziu que a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação não basta para a caracterização do tipo penal. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo de Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 70976304). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71480771).
5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, consoante tese fixada ao julgar a ADPF 496: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato” (STF, ADPF 496, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020, DJe 24/9/2020). O crime de desacato permanece, portanto, figura típica no ordenamento jurídico brasileiro.
6. No ponto, quando do julgamento no Superior Tribunal de Justiça do HC 379.269/MS, o i. Relator do Acórdão destacou que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal, não impede a manifestação do cidadão e eventuais críticas ao exercício da função pelo funcionário público, mostrando-se necessário, apenas, que o faça sem excessos, posto que a liberdade de expressão não é um direito absoluto (STJ, HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017, DJe 30/6/2017).
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado 19/2024-24a DP (Ocorrência Policial no 491/2024 – 15a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e nem justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
8. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos. No caso em exame, não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivessem algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova e são válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
10. No caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP o réu/apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensa dirigida aos policiais chamando-os de “vermes” quando de sua abordagem. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca do réu em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelos policiais no exercício de suas funções, a ponto de atingir o prestígio do serviço por eles prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais.
11. A raiva ou eventual exaltação do acusado não obsta à configuração do crime de desacato, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 1709116/DF, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 27/10/2020. STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
12. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, é possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Em se tratando de pena fixada no mínimo legal e sendo vedada a sua redução abaixo desse patamar, a reforma ora promovida de ofício tem o condão de retificar a fundamentação da sentença e evitar a oposição de embargos declaratórios. No caso, o autor à época dos fatos tinha 19 anos, atraindo a aplicação da atenuante de menoridade relativa (art. 65, I do CP) a ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena. No entanto, é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, eis que o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece vigente, posto que pendente de julgamento a proposta de cancelamento da referida súmula. Mantida a pena final cominada em sentença.
13. Recurso Conhecido e não Provido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.